Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PALMINIO GARRIDO contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008600-73.2022.8.11.0055 movida contra MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para realizar o procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril não cimentada/híbrida.
Tratando-se de matéria afeta ao direito público, redistribua o feito para Câmara de Direito Público.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator